Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM INDICAÇÃO DE NÚMERO DIVERSO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO SATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor.
2. A mora do devedor pode ser demonstrada por notificação extrajudicial, mediante aviso de recebimento, enviada ao endereço constante no contrato ou mediante protesto do título.
3. A notificação extrajudicial enviada para o devedor sem a devida identificação da dívida e com número do contrato diverso do constante na cédula de crédito bancário não constitui o devedor em mora.
4. Determinada a emenda da petição inicial, para que o autor comprovasse a constituição da mora, a sua inércia ou insuficiência em cumprir o comando judicial, enseja o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.